Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731736-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAILSON ROCHA DA SILVA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAILSON ROCHA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 06/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva e indeferido o pedido de revogação da prisão, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea e individualizada do decreto prisional, à medida que ausente o periculum libertatis, não representando o paciente qualquer ameaça à ordem pública. Diz que o paciente faz uso de remédio controlado, pois possui histórico convulsivo, além do fato de que estava completamente embriagado quando da ocorrência do fato, o que demonstra que se encontrava em estado psíquico alterado e potencialmente majorado pela combinação do álcool com os anticonvulsivos, de forma que não se trata de pessoa perigosa com comportamento voltado para o crime. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, haja vista ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, e mantinha relação de emprego no momento da prisão. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP) e que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente. Além disso, não oferece qualquer risco à instrução criminal, à ordem pública e tampouco à vítima, sendo, ainda, infundada a periculosidade que lhe fora imputada. Acrescenta ser imprescindível a demonstração da necessidade e adequação para manutenção da prisão. Aduz, ainda, que a prisão deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Sustenta, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva em definitivo, com ou sem a determinação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, conforme denúncia oferecida em seu desfavor. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Conforme consignado pelo Juízo de origem, a conduta foi praticada pelo paciente com elementos de especial gravidade na conformidade do que foi coletado na fase inquisitorial. A vítima, ao que se infere, foi espancada com golpes de pedra enquanto estava deitada cochilando, sem possibilidade de defesa, resultando em grave risco de morte. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva (29611169): “(...)No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Chamo atenção para o fato de que a conduta foi praticada com elementos de especial gravidade na conformidade do que foi coletado na fase inquisitorial. Com efeito, a vítima, em princípio, foi espancada com golpes de pedra resultando em grave risco de morte de modo que todas as condições pessoais favoráveis do autuado sucumbem diante da gravidade do fato. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RAILSON ROCHA DA SILVA, nascido em 22/03/1992, PAI: RAUL PEREIRA DA SILVA MÃE: RITA ROCHA DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Formulado pelo de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido com os seguintes fundamentos (Num. 29611169): “RAILSON ROCHA DA SILVA, por intermédio de sua Defesa, postulou a liberdade provisória, visto que não estariam presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda suas condições pessoais seriam favoráveis. Pugnou ainda pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de Alvará de Soltura, ID 99682960. Intimado, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido formulado, ID 99843927. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações, verifico que não há possibilidade de deferimento do pleito. Narra a denúncia que o acusado teria, em tese, no dia 06/12/2020, na via pública da Chácara 115, Conjunto E, em frente ao Lote 22, Sol Nascente/Pôr do Sol, em Ceilândia – DF, desferido chutes e ainda atacado a vítima LUCAS com pedradas em seu crânio. Importante pontuar que o crime não se consumou pela intervenção de terceiros. O crime também teria sido supostamente cometido com recurso que dificultou a defesa do ofendido, considerando que a vítima tirava um cochilo no momento do ataque e ainda com meio cruel (em razão dos ferimentos sofridos no crânio). A prisão em flagrante do autuado foi convertida em preventiva, consoante decisão proferida pelo NAC, ID 79182253, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário para a garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo acusado. Verifico também que não se revela prudente a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento do crime. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida no ID 79182253, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, ID 99843927, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória formulado por RAILSON ROCHA DA SILVA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para a garantia da ordem pública.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se a gravidade concreta da conduta, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que o paciente, ao que parece, teria desferido chutes e ainda atacado a vítima com pedradas em seu crânio, enquanto ela estava deitada no chão dormindo, de forma que o crime não se consumou pela intervenção de terceiros. Além disso, como consignado pelo Ministério Público na instância de origem, “a alegada embriaguez do requerente não tem o condão de afastar a sua culpabilidade, eis que, apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode determinar a exclusão ou a redução da pena (art. 28 do CP).” (Num. 29611169). Eventuais condições favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator